Tribunal: TJMT
Processo: 1015136-42.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015136-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Efeitos, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), J C DA SILVA MARTINS - ME - CNPJ: 36.887.594/0001-41 (AGRAVADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA
– PRELIMINAR
SOBRESTAMENTO DO FEITO
–
AFASTADA
– TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
(TACIN)
—
ILEGALIDADE
— RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL NA ADI Nº 1003057-65.2019.8.11.0000 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
CABIMENTO
– ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. “Sobre a Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF). Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547/1982, instituidora da referida taxa.” (TJ-MT 10126716820198110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2021)

2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção parcial ou total da Execução pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.” (...) (N.U 1011307-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

3. Decisão mantida, recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, M.M.
Claudio Deodato Rodrigues Pereira,
nos autos da Execução Fiscal nº 1002840-17.2018.811.0013, ajuizada em face de
J.C. DA SILVA MARTINS - ME
, que acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade, manejada pela Agravada, e declarou a nulidade parcial da CDA n. 2017471981, na parcela que foi constituída em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, bem assim, condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (TACIN), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC
.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, preliminarmente, a necessidade do sobrestamento do mencionado executivo fiscal, em razão da existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça local, ao argumento de que, embora tenha sido deferida a liminar, para suspender a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/82, a essa decisão não foi conferido o efeito
ex tunc
, de maneira que, no seu entender, caso este Sodalício venha a confirmar, no julgamento final, a orientação da liminar, no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento, o fará com modulação de efeitos, de forma a não alcançar as relações jurídicas havidas antes da concessão do provimento liminar
.

No mérito, defende a constitucionalidade e a legalidade da cobrança da TACIN, sobre o fundamento, em síntese, de a referida a taxa ser devida em razão da utilização efetiva, ou potencial, dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não (art. 100 da Lei n. 4.547/82), sendo, estes, serviços públicos específicos e divisíveis
.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para fins de declarar a legalidade da TACIN e, consequentemente, da CDA nº 2017471981, bem como afastar a condenação em honorários advocatícios, posto que a execução fiscal nº 1002840- 17.2018.811.0013 não foi extinta.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão do Relator originário Desº Márcio Vidal. [id. 51179973]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 59252969]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o ente estadual defende a necessidade de sobrestamento do executivo fiscal, em razão da existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000
.

Com efeito, razão não assiste à embargante uma vez que a ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 foi julgada em 14/11/2019, suspendendo a eficácia da Lei Estadual nº 4.547/82 que instituiu a TACIN.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade, manejada pela Agravada, e declarou a nulidade parcial da CDA n. 2017471981, na parcela que foi constituída em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, bem assim, condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (TACIN), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC
.

Colhe-se dos autos de origem que foi ajuizada, em
16/11/2018
, Execução Fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
J. C. MARTINS - ME e seu sócio
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 211.049,99
(duzentos e onze mil, quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) referente à
CDA nº 2017471981.

A parte executada, ora Agravada, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida parcialmente com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, sem mais delongas, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra, para, consequentemente, DECLARAR a nulidade parcial da Certidão da Dívida Ativa, devido a inconstitucionalidade da Taxa de Seguro Contra Incêndio - TACIN.

CONDENO a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (TACIN), “ex vi” do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se sobre a legalidade da cobrança da TACIN.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Esclareço que somente se admite a exceção de pré-executividade quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Com efeito, incumbe salientar que
o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da
Relatora
.” (RE 1179245 AgR-EDv,
Relator
(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055. Divulg 22-03-2021 - Public 23-03-2021)

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019) em que, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908,
Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019)

Portanto, a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios.

Ademais, este Tribunal de Justiça já se manifestou acompanhando o entendimento da Corte Superior em diversos julgados, como:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — ILEGALIDADE — RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL NA ADI Nº 1003057-65.2019.8.11.0000 — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DEMONSTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Sobre a Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF). Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547/1982, instituidora da referida taxa.

(TJ-MT 10126716820198110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2021)

EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TACIN – ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - Este Sodalício, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14- 11-2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/82 que instituiu a TACIN. 2- No caso, a decisão de primeiro grau está em desacordo com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, configurando a probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, ante aos débitos já estarem lançados em sua Conta Corrente Fiscal o que impende a Agravante de praticar atos de comércio. 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(TJ-MT 10254850720208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2021)

Assim, de acordo com a jurisprudência vinculante atual, a prevenção e combate a incêndios constitui serviço intrínseco à defesa civil, logo, abrangido pela segurança pública que se insere dentre as funções precípuas do Estado conforme preceitua a Constituição Federal, ao passo que não merece prosperar as alegações da parte Agravante.

De outro lado, no que tange aos honorários advocatícios, razão não assiste à Agravante.

Isso porque, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução
." (REsp 1390202/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015)

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato possui idêntico posicionamento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo
.

(N.U 1009805-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção parcial ou total da Execução pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
.

2 - Quando do julgamento do REsp nº 1185036/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, no sentido de que a extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade (hipótese dos autos) enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. (...) (N.U 1011307-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021